Tribunal: TJDFT
Processo: 0731127-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731127-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO MARTINELLI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALESSANDRO MARTINELLI contra decisão proferida nos autos do Processo no 0705814-34.2020.8.07.0016, em que litiga com DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a exceção de pré-executividade. Em suas razões recursais o agravante assevera, em síntese que, diante da alienação do veículo, comprovada por meio da certidão de ID 83512196, não pode ser responsabilizado pelos tributos incidentes sobre o bem em período posterior à tradição. Faz considerações sobre a existência de ação de busca e apreensão movida em face da adquirente do bem, citando, ainda, como respaldo à sua tese o disposto no art. 134 do CTB e o enunciado da súmula 585/STJ. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o pede o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 29460496). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A questão posta em análise encontra previsão no disposto no artigo 1o, § 8o, inciso III, da Lei Distrital no 7.431/1985, que prevê hipótese de solidariedade tributária ao proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula. Quanto à responsabilidade tributária, o Código Tributário Nacional dispõe no artigo 121, caput e parágrafo único, que é sujeito passivo da relação jurídica tributária tanto o devedor originário, que tem relação pessoal e direta com o fato gerador, como o responsável tributário, que, embora não tenha relação direta com o fato gerador, tem obrigação de pagar por expressa determinação legal. Em relação ao teor da Súmula 585, do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a responsabilidade solidária prevista no artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro, não abrange os débitos relacionados ao IPVA, a obrigação tributária relativa ao imposto sobre a propriedade de veículos automotores é disciplinada pela respectiva legislação tributária. Assim, não é possível aplicar a solidariedade tributária no tocante ao IPVA com base no supracitado artigo 134, mas é possível quando esta solidariedade é prevista em lei estadual. A propósito, mencione-se precedente do Tribunal da Cidadania: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. LEI ESTADUAL. APLICABILIDADE. I - Na origem, trata-se de ação objetivando a anulação do crédito tributário inscrito em certidão de dívida ativa referente ao IPVA, do período posterior à alienação, em razão da ausência de comunicação da transferência do veículo ao departamento de trânsito. II - Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária, a partir da citação válida. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada, a fim de afastar a responsabilidade solidária pelo pagamento dos IPVAs incidentes sobre o bem, a partir da data da comunicação de sua alienação ao órgão de trânsito. III - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é lançado de ofício no início de cada exercício (art. 142 do CTN) e constituído definitivamente com a cientificação do contribuinte para o recolhimento da exação, a qual pode ser realizada por qualquer meio idôneo, com instrução para o seu pagamento e efetivação. IV - Dispõe a Lei Estadual n. 13.296/2008, que revogou a Lei Estadual n. 6.606/1989, o quanto segue: "Artigo 6o - São responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos legais: I - o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto e acréscimos legais do exercício ou exercícios anteriores; II - o proprietário de veículo automotor que o alienar e não fornecer os dados necessários à alteração no Cadastro de Contribuintes do IPVA no prazo de 30 (trinta) dias, em relação aos fatos geradores ocorridos entre o momento da alienação e o do conhecimento desta pela autoridade responsável." V - Extrai-se da leitura do texto legal que, caso o alienante do veículo não informe ao Departamento de Trânsito a venda do bem, ele se tornará responsável solidário pelo recolhimento do IPVA, até que a notificação seja realizada. VI - Portanto, a vinculação do autor ao pagamento do referido tributo (IPVA) encontra-se prevista no art. 128 do CTN e também na Lei n. 13.296/08, art. 6o, inciso VIII. VII - O não cumprimento de obrigação imposta pela Lei Estadual, qual seja, de informar ao órgão competente sobre a alienação do veículo, fica o vendedor atrelado ao fato gerador do IPVA. VIII - A recente jurisprudência do STJ é de que, "na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual". REsp 1.775.668/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 17/12/2018. IX - Estando o acórdão regional recorrido em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte, não merece ser reformado. X - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1777596/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019) TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. EX-PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. LEI ESTADUAL. OBSERVÂNCIA. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). O art. 134 da Lei n. 9.503/1997 não trata de responsabilidade tributária, sendo restrito à responsabilização pelas penalidades administrativas do veículo cuja alienação não foi comunicada ao departamento de trânsito, conforme entendimento sedimentado na Súmula 585 do STJ, segundo a qual "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação". Nos termos do art. 124 do CTN, somente por lei específica pode ser instituída a solidariedade quanto à responsabilidade pelo pagamento de tributos, de modo que a atribuição da responsabilidade solidária, por débitos de IPVA, ao ex-proprietário do veículo é condicionada à previsão da lei estadual. Hipótese em que o acórdão a quo deve ser mantido, pois, embora o Tribunal de origem, na solução da controvérsia, tenha citado como fundamento o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, também mencionou o estabelecimento da responsabilidade tributária solidária por meio de lei estadual. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1686916/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2019, DJe 15/05/2019) Em âmbito normativo distrital, o artigo 1o, § 8o, inciso III, da Lei Distrital no 7.431/85, estabelece que o adquirente e o alienante do veículo são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA, quando não se fizer a comunicação da alienação ao órgão público do Distrito Federal encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula. Confira-se: Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação. (...) § 8o - São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: (...) III – o proprietário do veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula; (g.n.) Verifica-se, ainda, que a decisão agravada foi fundamentada em precedente da minha relatoria - acórdão n. 1289988 - não tendo o agravante, em que pese a relevância das alegações, logrado êxito em demonstrar o desacerto da decisão vergastada. Nesses termos, não há probabilidade do direito alegado - requisito necessário para o deferimento da tutela pretendida. Ante estas considerações, ao menos nessa análise superficial, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 29 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator